Tribunal: CARF
Processo: 11080.733592/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733592/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.459 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
ROSEMARY CLOONEY FERNANDES LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO
E SEUS REQUISITOS. - REMUNERAÇÃO DE APOSENTADORIA -
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR
SERVIÇO MÉDICO NÃO OFICIAL
Abrangência do campo de isenção do Imposto de Renda -IR para os portadores
de moléstia grave, observando-se os requisitos exigidos em lei: (a) serem
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão, e; (b) a moléstia ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios. Base legal: inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713. de 1988;
artigo 30 da Lei 9.250/1995 e inciso XXXIII do artigo 39 do Decreto 3.000, de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733592/2017-70
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733592/2017-70

O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pela Recorrente, devidamente
qualificada nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação.
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ sumariza os pontos relevantes da
fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora Recorrente e, em
sintrense aponta que em desfavor do o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a
notificação de lançamento, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, decorrente de
procedimento de revisão interna da declaração de ajuste anual, tendo sido apurada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O sujeito passivo apresentou defesa tempestiva.

Do Acordão de Impugnação
A DRJ, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pela ora
Recorrente, sob os fundamentos a seguir descritos.

Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou o
Recuso Voluntário, reiterando os termos da impugnação e acrescenta, resumidamente, que os
laudos médicos são de entidade oficial.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Desta
forma, dele conheço.
Sobre o tema, o ordenamento jurídico tributário Brasileiro estabelece que a
isenção de IRPF, para portadores de Moléstias Graves, se aplica desde que observados os
seguintes requisitos: (i) os rendimentos isentos serem provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão, e; (ii) a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Então vejamos o que estabelece o inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713. de 1988
sobre esta isenção:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733592/2017-70

"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004).

Em relação à necessidade de se aplicar a isenção somente sobre os proventos de
aposentadoria, nos moldes do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, entendemos não haver
dúvida que os rendimentos são de aposentadoria, considerando a DIRPF, da Recorrente e os
embasamentos da decisão da DRJ.
Desta maneira, em relação à natureza dos proveitos a Recorrente comprova ser
este oriundo de aposentadoria da Contribuinte, indo ao encontro do que disciplina a Súmula 43
do CARF:
“Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.

Passamos agora à analise se a Recorrente comprovou que sofria de Moléstia
Grave.
Em relação a comprovação de Moléstia Grave, vejamos o que dispõe o artigo 30
da Lei no 9.250/95:
"Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose)."

No mesmo sentido do artigo 30 da Lei no 9.250/95, observamos a primeira para da
Súmula CARF 63, então vejamos:
Súmula CARF no 63:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733592/2017-70

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (nosso grifo)”
Ademais, vejamos novamente o que o que estabelece os incisos XIV e XXI, do
art. 6o, da Lei no 7.713/88:
“(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão.(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)(Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)”
No caso em tela, a DRJ, ao julgar improcedente a impugnação apresentada pela
Recorrente, fundamenta que o laudo médico pericial apresentado não foi emitido por serviço
médico ofício, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e que “as enfermidades
apontadas nos laudos – M32.8 Lúpus eritematoso disseminado sistêmico, com fenômenos
vasculares graves secundários à doença (Trombose Venosa Profunda no membro inferior
esquerdo) e CID10 169 Acidente Vascular Cerebral Isquênnico no laudo de fl. 09; e CID 10
C92.1 (Leucemia mielóide crônica) no laudo, não são nenhuma das relacionadas no inciso
XXXIII do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda(...)”
A Recorrente, por sua vez, alega em seu Recurso Voluntário que a Clínica AXXIS
é uma unidade de atendimento médico oficial da Prefeitura do Munícipio de Viamão – Rio
Grande do Sul (RS) e que as doenças foram “aceitas” pelo médico do trabalho do referido
Município.
Pois bem! Além da Recorrente não apresentar nenhum documento que demonstre
que a clínica que emitiu os laudos é uma entidade oficial da Municipalidade de Viamão (RS), ao
analisarmos os laudos médicos, o Cadastro de Inscrição e de Situação Cadastral, site da Receita
Federal do Brasil – RFB, da Clínica AXXIS, CNPJ no 09.214.991/0001-80 e o site da Prefeitura
Municipal de Viamão, não há como se concluir que essa clinica é um órgão oficial do referido
Município.
Além disso, frisa-se que mesmo que – hipoteticamente - o laudo fosse emitido por
serviço ofício municipal, as moléstias apontadas não dão direito à Recorrente a isenção do IRPF
sobre os valores recebidos de aposentadoria, por não estarem as doenças indicadas nos laudos
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733592/2017-70

relacionadas no incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88, como corretamente
apontado pela DRJ.
Por todo o exposto e tudo o que foi analisado, entendemos não haver razão a
Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, para no mérito, negar-lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a
seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital